Tribunal: TJBA
Processo: 8013735-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013735-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DULCINEIA PEREIRA FAIR SIMOES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Dulcineia Pereira Fair Simões, que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos em folha de pagamento e débitos automáticos em conta corrente relativos aos contratos questionados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00 por instituição financeira. O agravante sustenta a regularidade das cobranças, a inexistência de comprometimento do mínimo existencial, a necessidade de audiência prévia prevista no art. 104-A do CDC e a irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento; (ii) estabelecer se a preservação do mínimo existencial deve ser aferida de forma concreta e qualitativa; (iii) determinar se a audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui requisito prévio obrigatório para concessão da tutela provisória; e (iv) verificar a razoabilidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conceito de mínimo existencial previsto na Lei nº 14.181/2021 não se limita ao parâmetro objetivo estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, exigindo análise concreta das condições econômicas do consumidor e da preservação de sua dignidade.

4.

A probabilidade do direito decorre dos indícios de superendividamento e da constatação de que os descontos incidiam sobre percentual expressivo da renda da agravada, comprometendo verba de natureza alimentar.

5.

O perigo de dano se evidencia pelo risco de agravamento da vulnerabilidade econômica da consumidora e pelo comprometimento de sua subsistência durante a tramitação da demanda.

6.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC não afasta a aplicação das regras gerais de tutela provisória do CPC, sendo admissível a concessão liminar da medida sem prévia audiência conciliatória.

7.

A suspensão temporária dos descontos não configura irreversibilidade absoluta, pois admite posterior compensação ou readequação do plano de pagamento.

8.

A fixação de astreintes possui natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se proporcional a multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00, diante da capacidade econômica da instituição financeira.

9.

A tutela de urgência deve observar proporcionalidade, de modo a compatibilizar a preservação do mínimo existencial com a continuidade parcial do adimplemento das obrigações assumidas.

10.

A limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos da agravada constitui medida adequada para conciliar a proteção da dignidade do consumidor com a força obrigatória dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O conceito de mínimo existencial no regime do superendividamento exige análise concreta da situação econômica do consumidor, não se restringindo ao parâmetro fixado pelo Decreto nº 11.150/2022.

2.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pode ser concedida liminarmente em ações de superendividamento, independentemente da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

3.

A limitação de descontos incidentes sobre verba alimentar é admissível quando presentes indícios de comprometimento excessivo da renda do consumidor.

4.

A suspensão parcial de descontos bancários não configura medida irreversível quando houver possibilidade de futura compensação ou repactuação da dívida.

5.

A fixação de astreintes em valor proporcional e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira constitui medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A. CPC/2015, arts. 300, § 2º, e 537, § 1º. Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8074124-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, publ. 10.07.2025; TJ-BA, AI nº 8046015-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, publ. 30.09.2025; TJ-BA, AI nº 8008137-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 05.05.2025; TJDFT, AI nº 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.08.2022, publ. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8013735-41.2026.8.05.0000
, da Comarca de Ilhéus,

em que figuram, como Agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
e, como Agravada,
DULCINEIA PEREIRA FAIR SIMÕES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.